Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701612-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDRLON MARCOS ROMEIRO, ECIANE SANTOS DA GAMA ROMEIRO APELADO: HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por EDRLON MARCOS ROMEIRO e ECIANE SANTOS DA GAMA ROMEIRO contra a r. sentença de ID 14827847, proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de HC INCORPORADORA S/A e MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria e julgou extinto o processo em razão da satisfação da obrigação, com fulcro nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 14827853), os apelantes aduzem, em suma, que os apelados depositaram valor a menor, ao passo que a contadoria realizou cálculos utilizando-se do INPC ao invés do índice contratual, IGPM+1, afastando, inclusive, os juros de forma composta. Requer o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Preparo aos IDs 14827854 e 14827855. Em suas contrarrazões (ID 14827861), a apelada HC INCORPORADORA S/A, argui preliminar de intempestividade da apelação, bem como da preclusão em relação ao índice de correção utilizado e, no mérito, assim como a apelada MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID 14827859), requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença em embargos de declaração de ID 51200049 dos autos de origem foi publicada em 05/12/2019, mesma data de ciência das apelantes segundo consulta a aba expedientes no processo junto ao PJe. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 06/12/2019, foi suspensa de 20/12/2019 a 20/01/2020 (CPC, art. 220), retomada no dia 21/01/2020 e ultimou-se em 27/01/2020, de modo que, protocolada a petição recursal no dia 31/01/2020 (ID 55063127), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora